Tribunal: TJES
Processo: 5006872-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006872-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO VILA ISABEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: MAYCON GONZALEZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DIESEL COM ETANOL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que, ao solicitar o abastecimento de seu veículo com Diesel S10 no posto da requerida, o frentista cometeu erro, abastecendo o carro com álcool etanol, o que causa danos ao motor. Requer a condenação da requerida à restituição do valor pago pelo combustível, ao ressarcimento dos custos de reparo do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.311,12 a título de indenização por danos materiais e de R$ 5.000,00 pela reparação dos danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Primeiramente, no que tange às questões processuais alegadas, a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial deve ser rejeitada.
O magistrado, como diretor do processo, possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
Conforme decidido pelo juízo de origem, “
o documento 41151588, anexado aos autos, consiste em um diagnóstico realizado pela concessionária autorizada, responsável pelo veículo do autor, o que confere robustez suficiente à comprovação dos danos causados pela presença de álcool etanol no tanque
”. Assim, os elementos constantes nos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento, e a complexidade alegada pela recorrente não se coaduna com a natureza da prova necessária, que se mostra eminentemente documental.

5. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. A narrativa dos fatos é clara quanto à falha na prestação do serviço e aos prejuízos decorrentes, e não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 330, § 1º do CPC. A imprecisão na narrativa do autor, quanto a ser seu companheiro quem conduzia o veículo no momento do abastecimento, constitui detalhe que não compromete a substância da causa de pedir e dos pedidos indenizatórios, nem prejudica a defesa da requerida ou inviabiliza a pretensão autoral.

6. No mérito, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A requerida, na condição de fornecedora, responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços. A falha no serviço, consistente no abastecimento de veículo a diesel com combustível diverso (etanol), não é negada pela ré. Ademais, o autor apresenta documento de serviço de mecânica que menciona expressamente que havia etanol no tanque de combustível.

7. A comprovação dos danos materiais está adequada, pois o autor apresentou notas fiscais (id. 11103917 e 11103918) e ordem de serviço (id. 11103902) detalhando o diagnóstico e o reparo realizados, o que demonstra os prejuízos sofridos e o nexo causal com a conduta da requerida.

8. No que se refere aos danos morais, o erro grave no abastecimento que compromete o funcionamento do veículo, exigindo reparos imediatos e gerando a impossibilidade de uso do bem por vários dias, extrapola o mero dissabor do cotidiano. A frustração, a ansiedade e a insegurança geradas configuram ofensa a direito da personalidade, justificando a indenização fixada pelo juízo de origem em R$ 5.000,00, valor que se mostra proporcional à gravidade da conduta.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente, sucumbente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)